Tribunal: STF
Processo: RE 83384
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-05-07
Data de publicação: 1976-05-07

Ementa:
INTIMAÇÃO - SENTENÇA CONDENATÓRIA.
A INTIMAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA A RÉU REVEL, DEFENDIDO POR
DEFENSOR DATIVO, FAZ-SE POR EDITAL. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO AO
DEFENSOR DATIVO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL CONHECIDO E PROVIDO.